Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737823-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, contra despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0714115-90.2022.8.07.0018, em que contendem com JOAO PEREIRA BRAGA. O despacho agravado, proferido em 22/7/2024, disponibilizado no DJE em 23/07/2024, apenas determinou à Contadoria que o cálculo deve ser de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado na ação de conhecimento, observando as súmulas no 12 e 102 do STJ, nos seguintes termos (ID 204969417): “Id 204602047. Esclareça à Contadoria que o cálculo deve ser de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado na ação de conhecimento e observando as súmulas 12 e 102 do E. STJ. Tornem, portanto, os autos à Contadoria. Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção (id 194567014), dando-lhe ciência. Int. ” Em suas razões recursais, os agravantes requerem que o valor da dívida seja apurado, sendo a base de cálculo dos juros compensatórios o valor principal atualizado monetariamente, ou seja, sem o acréscimo dos juros de mora. Alegam a incorreção da decisão agravada quando se fundamentou nos enunciados das Súmulas 12 e 102 do Superior Tribunal de Justiça. Asseveram que esses verbetes não solucionam a controvérsia suscitada pela ora agravante, tendo em vista que não questiona a cumulação de juros compensatórios e moratórios; e tampouco a incidência de juros de mora sobre os juros compensatórios. A impugnação é diversa: os juros de mora não podem integrar a base de cálculo dos juros compensatórios. Ou seja, os juros compensatórios incidem apenas sobre o principal monetariamente atualizado. Aduzem que os juros de mora podem incidir sobre o principal atualizado acrescido dos juros compensatórios. No entanto, os juros compensatórios incidem apenas sobre o principal atualizado, de modo que não incluem em sua base de cálculo os juros de mora. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 114 do Superior Tribunal de Justiça: “os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente”. Ademais, os juros compensatórios têm por escopo compensar o expropriado pela perda antecipada do imóvel, razão pela são calculados sobre o valor principal da indenização, apenas. Observam, ainda, serem os juros compensatórios devidos desde o ato de desapropriação, de modo que não podem incluir os juros de mora, que incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença. A informação técnica colacionada aos autos evidencia que, no caso concreto, “a D. Contadoria utilizou como base de cálculo dos juros compensatórios o valor corrigido acrescido dos juros de mora. Todavia, esta Gerência entende que a base de cálculo correta é somente o valor corrigido monetariamente”. Em suma, afirmam que as aludidas Súmulas 12 e 102 do Superior Tribunal de Justiça não legitimam a inclusão dos juros de mora na base de cálculo dos juros compensatórios. É o relatório. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, o qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. recurso conhecido e desprovido”. (07077568120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). No caso dos autos, além de o despacho direcionado à Contadoria não ter conteúdo decisório, caso ocorram inconsistências nos cálculos, as partes terão a oportunidade de se manifestar, conforme consignou o magistrado: “Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão”. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator